Tribunal: TJDFT
Processo: 0004514-81.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0004514-81.2015.8.07.0007 APELANTE: ALEX FRANCISCO DO NASCIMENTO APELADOS: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS e ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Intime-se a Defesa constituída pelo réu para apresentar as razões recursais. 2. Apresentadas as razões, dê-se vista para a douta Promotoria de Justiça e intime-se o Assistente da Acusação para a apresentação das contrarrazões ao recurso. 3. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.